Tribunal: TJMT
Processo: 1023019-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023019-40.2020.8.11.0000
Agravo no 1023019-40.2020.811.0000
Agravante: Julio José de Campos
Agravados: Ruy Pinheiro de Araujo e Ruy Pinheiro Imóveis Ltda.-ME
Agravo interposto pelo executado Julio José de Campos contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença no 0032244-61.2009.8.11.0041, Código 399190, oposto por Ruy Pinheiro de Araujo e Ruy Pinheiro Imóveis Ltda.-ME, em face de Julio José de Campos, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: “defiro o pedido penhora de 30% sobre a remuneração/aposentadoria do executado Júlio José de Campos, até a satisfação do débito (id. 28208878, item ‘d’), assim, expeça-se alvará ao exequente e oficie-se a Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, bem como a gestão de pessoas do Senado Federal, para que transfira o valor correspondente a 30% da aposentadoria líquida do executado para a Conta Única do Tribunal de Justiça, mensalmente até a satisfação do crédito do exequente. Expeça-se o necessário.”
Alega, em síntese, a impenhorabilidade de valor proveniente de aposentadoria, por aplicação da regra dos incisos IV e X, do art. 833, do CPC, bem como ressalta ter, inclusive, ofertado, há muito, bens (Lotes13 ao 16 da quadra 194, do Loteamento denominado Costa Verde, situados no Município de Várzea Grande, com área de 360,00m‘, de propriedade da Empreendimentos Santa Laura S/A, Matricula 1.601 do livro 02, devidamente registrados no Cartório do 5° Oficio de Cuiabá.), que foram rechaçados pelos exequentes, aqui agravados, que ignoraram, como alega, a gravosidade da execução para o executado, aqui agravante.
Defende a execução pelo modo menos gravoso para o executado
Argui que o crédito perseguido não tem natureza alimentar e diz respeito ao pretenso crédito oriundo de Notas Promissórias (que alega estarem prescritas e serem frutos de agiotagem), inclusive, combatido nos Embargos à Execução no 1173-26.2018.811.0041, código no 127890.
Alega falta de sua prévia intimação sobre o pedido de penhora on- line e se tratar de pessoa que sofre de patologias e doença gravíssima, bem como ser transplantado, tendo, pois, saúde, extremamente frágil, embora esteja atualmente em condições estáveis, cujas situações, de cuidados pessoais, exigem altíssimos gastos, bem como que a penhora compromete o sustento próprio e da família, sem excluir suas empresas.
Após pugnar pelo deferimento de efeito suspensivo, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
Intimado a fazer o preparo em dobro, foi feito o recolhimento de novo valor (id. 69912966).
É o relatório.
Decido.
Busca Júlio José de Campos, executado no Cumprimento de Sentença no 0032244-61.2009.8.11.0041, Código 399190, oposto por Ruy Pinheiro de Araujo e Ruy Pinheiro Imóveis Ltda.-ME, aqui agravados, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão impugnada, que deferiu o pedido de penhora de 30% sobre a remuneração/aposentadoria do executado Júlio José de Campos, até a satisfação do débito e determinou a expedição de oficio para a Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso e para a Gestão de Pessoas do Senado Federal, para que transfiram o valor correspondente a 30% da aposentadoria líquida do executado para a Conta Única do Tribunal de Justiça, mensalmente até a satisfação do crédito do exequente.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença extraído da Ação Ordinária de Cobrança de Comissões de Corretagem, proposta por Imobiliária Ruy Pinheiro Imóveis Ltda.-ME, decorrente de serviços de intermediação de imóveis com Empreendimentos Santa Laura, em que a contratada se obrigou a prospectar interessados e realizar a venda de lotes de propriedade da contratante localizados no Jardim Costa Verde em Várzea Grande.
Para melhor compreensão, faz-se um breve resumo do processo:
Cuida-se de Cumprimento de Sentença extraído da Ação Ordinária de Cobrança de Comissões de Corretagem, proposta por Imobiliária Ruy Pinheiro Imóveis Ltda.-ME, decorrente de serviços de intermediação de imóveis com Empreendimentos Santa Laura, em que a contratada se obrigou a prospectar interessados e realizar a venda de lotes de propriedade da contratante localizados no Jardim Costa Verde em Várzea Grande.
Na ação de conhecimento a Imobiliária autora, aqui exequente, alegou:
“Prossegue narrando que no curso do contrato, foi procurada pelo segundo requerido (Julio José de Campos), que na condição de sócio-proprietário da contratante e também Diretor da Televisão Rondon Ltda., lhe solicitando que intermediasse a oferta de lotes no Jardim Costa Verde ao Banco Rural S/A, como forma de dação em pagamento das dívidas que a empresa de comunicação social possuía para com a referida instituição financeira.
Salienta que tinha em sua carteira de imóveis, 175 lotes no local contratado pela 1a requerida, sendo que desse total, 129 foram dados em pagamento ao Banco e outros 46 alienados a terceiros, perfazendo um total de intermediações de R$ 954.320,00, dos quais fazia jus a 12% de comissão, de acordo com o contrato entabulado inicialmente.
Todavia, relata que não recebeu nenhum pagamento por tais intermediações, propondo a presente ação para receber o valor que afirma lhe ser devido (R$ 146.827,99).”
A sentença da ação de conhecimento, mantida pelo acórdão da Apelação no 27364/2016, julgada em 15.6.2016, foi proferida nos seguintes termos:
“julgando a pretensão inicial parcialmente procedente, para condenar os dois primeiros requeridos ao pagamento das comissões devidas pela intermediação/venda de 46 lotes no Jardim Costa Verde, somando a importância de R$ 40.653,77, a qual deverá ser atualizada por juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata die, desde a data da citação (art. 405 do CC/2002) e correção monetária a partir do inadimplemento.
Havendo sucumbência recíproca, divido o seu ônus de conformidade com as vitórias e derrotas das partes, fixando-o da seguinte maneira: 65% pela autora e 35% pelos dois primeiros requeridos.
Com fundamento no artigo 20, § 3o, do CPC, arbitro honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, os quais focam assim distribuídos: 20% ao patrono do autor; 30% à patrona dos dois primeiros réus; 25% ao patrono do terceiro e 25% ao representante técnico do quarto requerido.”
Iniciado o Cumprimento de Sentença em 18.8.2016, foi tentado acordo, em que os executados, aqui agravantes, ofertaram em 22.9.2016, 04 imóveis (Lotes13 ao 16 da quadra 194, do Loteamento denominado Costa Verde, situados no Município de Várzea Grande, com área de 360,00m‘, de propriedade da Empreendimentos Santa Laura S/A, Matricula 1.601 do livro 02, devidamente registrados no Cartório do 5° Oficio de Cuiabá.) e o restante em dinheiro ou o pagamento em 24 parcelas fixas do valor da divida (id. 25835391). Todavia, o acordo foi recusado pelos credores em 12.12.2016, ocasião que postularam o prosseguimento do Cumprimento de Sentença no valor atualizado de R$109.084,93 (id. 25835393), o que foi determinado, mediante a intimação dos devedores para pagamento, isto em 30.1.2017 (id. 25835395).
Em 25.8.2017 foi determinado penhora on-line, via BACENJUD, e bloqueado o valor de R$5.657,15, cujo montante os exequente solicitaram e tiveram deferida a expedição de Alvará de Levantamento pela decisão impugnada. Requereram, pois, o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, mediante novo bloqueio via BACENJUD, no valor remanescente de R$151.856,89.
Alternativamente, postularam, caso fosse infrutífera a ordem de bloqueio, a penhora sobre 30% dos vencimentos do executado Júlio José de Campos, que informaram perceber 02 aposentadorias. Uma como Senador aposentado e outra como Ex-Governador de Mato Grosso e perceber, ainda, pensão em razão do falecimento de sua esposa, cujo total, em agosto de 2017, perfez a soma de R$49.840,50 como informado pelos exequentes, aqui agravados (id. 25835405).
Os executados, aqui agravantes, apresentaram em 04.10.2017 (id. 25835409) sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que defenderam o excesso de execução, máxime quanto ao cálculo dos honorários advocatícios representado pelo valor de R$11.409,23.
Arguiram entenderem correto o valor total da dívida de R$127.936,64 e não aquele postulado pelos exequentes, aqui agravados.
A impugnação foi acolhida em 28.8.2018 (Id. 25835414), ocasião em que foi reconhecido o excesso de execução de R$6.525,57 referentes aos honorários sucumbenciais e o total da dívida exequenda de R$154.512,32.
Como não foi feito o pagamento, a divida foi atualizada em 21.1.2020 para o valor de R$173.962,80 e reiterado os pedidos de expedição de alvará do valor bloqueado (R$7.949,05) e de penhora on-line do remanescente R$173.962,80, inclusive, sobre 30% dos vencimentos do executado aqui agravante.
Em 21.10.2020 (id. 28211834) os exequentes aqui agravados informaram receber, ainda, o executado aqui agravante, Júlio Jose de Campos, aposentadoria do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que somada aos outros benefícios totaliza o valor de R$85.840,50 mensais. Reiterado, pois, o pedido de penhora sobre os 30% dos vencimentos do executado aqui agravante.
Em 05.5.2020 (id. 31843837), o executado Júlio José de Campos, aqui agravante, postulou e, em razão do desinteresse dos exequentes (id. 34819141) pelo ato, teve indeferida, em 27.7.2020, a realização de audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que foi determinada a penhora on-line, via BACENJUD, do valor de R$173.962,80 e, ainda, a intimação do executado aqui agravante para manifestar sobre o pedido de bloqueio sobre 30% dos seus vencimentos.
Decorrido o prazo sem manifestação sobreveio a decisão impugnada por este Agravo.
Feito este resumo, passa-se a análise do pedido de efeito suspensivo.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, não se verifica a probabilidade do direito invocada. Ao contrário das alegações, trata-se de Cumprimento de Sentença de ação de Cobrança de Comissão de Intermediação de Serviços Imobiliários, cujo cumprimento tramita desde 18.8.2016.
Oportuno consignar que já foram feitas tentativas de penhora on-line, sem sucesso.
E quanto ao bloqueio sobre vencimentos, a jurisprudência tem admitido a flexibilização da regra de impenhorabilidade, a fim de admitir a penhora de 30% sobre vencimentos.
As demais alegações, em especial sobre gastos com a saúde do executado, aqui agravantes, sequer foram arguidas na origem. De modo que sobre elas a decisão impugnada nada tratou.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo.
Intime-se os agravados para, no prazo, apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator